Tribunal: TJPA
Processo: 0803696-94.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803696-94.2018.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: WENES DE JESUS BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803696-94.2018.8.14.0040

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA Nº 20.638

APELADO: WENES DE JESUS BARBOSA

ADVOGADOS: TATHIANA ASSUNÇÃO PRADO – OAB/PA 14.531-B e NICOLAU MURAD PRADO – OAB/PA 14.774-B

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. CUMULAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA COM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. ART. 500 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DO DÉBITO DURANTE A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NA FORMA DO ART. 220, CAPUT DO CPC. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ART. 3º, §§ 1º E 2º DO DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO BEM. DESCUMPRIMENTO. VEÍCULO LEILOADO ANTECIPADAMENTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. APLICABILIDADE DA MULTA DE 50% SOBRE O VALOR FINANCIADO. ABATIMENTO DOS JUROS SOBRE AS PRESTAÇÕES VINCENDAS. AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A, objetivando a reforma da sentença (Id. 2389142) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a Ação de Busca e Apreensão movida contra WENES DE JESUS BARBOSA, condenando o autor ao pagamento de multa no importe de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado e ao pagamento de multa cominatória, bem como julgou parcialmente procedente a reconvenção apresentada pelo réu, para reconhecer o abatimento proporcional dos juros nas parcelas vincendas e excluir os juros remuneratórios após o atraso das parcelas vencidas, sendo devido o ressarcimento ao réu do valor de R$ 2.270,70 (dois mil, duzentos e setenta reais e setenta centavos).

Nas razões recursais (Id. 2389144), o apelante arguiu, preliminarmente, a impossibilidade de cumulação entre a multa cominatória e a multa prevista no art. 3º, § 6º do Decreto Lei nº 911/69, o que configuraria
bis in idem
. No mérito, aduziu que o Juízo de primeiro grau deferiu a liminar de busca e apreensão em 19/12/2018 e, decorridos cinco dias, não houve depósito do valor integral do débito pelo réu, consolidando a posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. Em 17/01/2019, o réu efetuou o depósito e requereu a devolução do bem, o que foi deferido pelo Juízo, sem considerar que o prazo de cinco dias é material, não incidindo a suspensão do art. 220 do CPC. Sustentou a legalidade da venda do bem antes da prolação da sentença, a ausência de purgação da mora ante a intempestividade do depósito, o descabimento da multa de 50% sobre o valor do financiamento e a impossibilidade de abatimento proporcional dos juros nas parcelas vincendas, uma vez que o vencimento antecipado por inadimplência não corresponde ao pagamento antecipado da dívida. Argumentou que não cabe o pedido de revisão de cláusulas contratuais pelo réu, ou a revisão de ofício, no âmbito da ação de busca e apreensão. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 2389150).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR.
BIS IN IDEM
.

O Juízo de primeiro grau, ao reconhecer a purgação da mora, proferiu decisão (Id. 2389130) determinando que o autor devolvesse o bem ao réu em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento. O autor informou que já havia vendido o bem em leilão (Id. 2389137). Desse modo, na sentença (Id. 2389142, p. 9), o Juízo confirmou a multa cominatória e aplicou a multa do art. 3º, § 6º do Decreto Lei nº 911/69.

O apelante alegou, preliminarmente, que a combinação das multas configura
bis in idem
.

Não prospera o argumento do apelante, uma vez que a conversão da obrigação de fazer ou de entregar coisa em indenização por perdas e danos se dá sem prejuízo da multa cominatória, nos termos do art. 500 do CPC.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Quanto ao mérito, verifico que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em 19/12/2018, sendo realizada na mesma data a citação do réu (Id. 2389119). Em 17/01/2019, o autor depositou em juízo R$ 17.301,33 (dezessete mil, trezentos e um reais e trinta e três centavos) (Id. 2389125), correspondente ao valor indicado na exordial (Id. 2389107, p. 6).

O apelante sustenta a inaplicabilidade da purgação da mora, uma vez que o pagamento foi efetuado após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 3º, §§ 1º e 2º do Decreto Lei nº 911/69.

No entanto, os prazos processuais são suspensos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro (art. 220,
caput
do CPC), de modo que o réu efetuou o pagamento tempestivamente, purgando a mora. Consequentemente, mostra-se descabida a venda do bem e, portanto, é devida a multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do financiamento, na forma do art. 3º, § 6º do Decreto Lei nº 911/69.

Da mesma forma, tendo em vista que o réu depositou o valor integral do débito, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e seus encargos, conforme o cálculo apresentado pelo autor (Id. 2389111, p. 9), cabe o abatimento dos juros remuneratórios das prestações vincendas.

O Juízo, na sentença, afastou os juros moratórios, entendendo que se tratam efetivamente de comissão de permanência dissimulada. O apelante arguiu, nas razões recursais, a legalidade da cobrança de comissão de permanência.

Conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 30, 294, 296 e 472, a cobrança de comissão de permanência é cabível no período de inadimplência, desde que expressamente contratada e não cumulada com correção monetária, multa e juros remuneratórios.

No presente caso, constato que o contrato previu, para o caso de atraso no pagamento, a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) sobre o total da dívida (Id. 2389111, p. 3), constatando-se a cumulação da comissão de permanência com outros encargos, o que não se admite.

Por fim, observo que não há óbice para a arguição de abusividade de cláusulas contratuais na reconvenção. Nesse sentido:

“
DIREITO EMPRESARIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ÂMBITO DE DEFESA NA CONTESTAÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969.

1.
A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão
" (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222).

2. Recurso especial provido.
”

(STJ, REsp 1296788/SP, Quarta Turma, rel. min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 21/11/2012, destaquei).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, sem modificação dos ônus de sucumbência, visto que fixados pela sentença no percentual máximo (art. 85, § 2º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024